Tribunal: TJBA
Processo: 8019151-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8019151-89.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: IRLENE DE QUEIROZ SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE DA PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 1/2. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação Criminal interposta por Irlene de Queiroz Silva contra sentença que a condenou à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto, além de 275 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c §4º, da Lei 11.343/2006), com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A defesa sustenta, em preliminar, a nulidade da prova decorrente de busca pessoal supostamente ilegal. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a aplicação da causa de diminuição do §4º, art. 33, na fração máxima. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pelo não provimento do apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia envolve: (i) a legalidade da busca pessoal e a validade das provas dela derivadas; (ii) a suficiência de provas para manutenção da condenação; e (iii) a possibilidade de aplicação da fração máxima (2/3) da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A busca pessoal foi realizada com base em fundada suspeita, decorrente do descarte de sacola pela apelante ao notar a aproximação dos policiais, circunstância que legitima a diligência nos termos do art. 244 do CPP. A prova não é ilícita. 4. Os policiais que participaram da abordagem confirmaram a posse, pela apelante, da sacola contendo substâncias entorpecentes fracionadas (maconha, cocaína e crack), dinheiro trocado e outros objetos. Os relatos são coesos e harmônicos, corroborando a materialidade e a autoria. 5. A negativa de autoria apresentada pela acusada não se mostra suficiente para infirmar a robustez do conjunto probatório. Inexistem elementos que comprometam a credibilidade dos agentes estatais. 6. Quanto à dosimetria, embora a apelante preencha os requisitos do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, a aplicação da causa de diminuição na fração de 1/2 justifica-se pelas circunstâncias da apreensão: presença de valores em dinheiro trocado, múltiplos celulares e objetos perfurocortantes. A modulação da fração não se baseou exclusivamente em ações penais em curso. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação imposta, inclusive, quanto à dosimetria da pena e o patamar da causa de diminuição de pena aplicado. Tese de julgamento: “1. A busca pessoal fundada em atitude suspeita objetiva — como o descarte de objeto à aproximação policial — é legítima, nos termos do art. 244 do CPP. 2. O testemunho de policiais, coeso e corroborado por outras provas, é suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas. 3. A fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado pode ser inferior à máxima quando presentes circunstâncias que indiquem maior reprovabilidade da conduta, ainda que o agente seja primário e sem antecedentes.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal de 1988, art. 5º, LVII; Código de Processo Penal, arts. 240, §2º, 244, 564, IV, 157, §1º; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4º. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, REsp n. 2.092.407/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 8019151-89.2023.805.0001, da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante Irlene de Queiroz Silva e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto.